Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA 109/2015. HONORÁRIOS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença do 4o JFP que o condenou a pagar honorários advocatícios à autora, em decorrência de ter prestado serviços na condição de advogada dativa no processo 2019.14.1.001057-3. Alega, em suas razões recursais, que no despacho de nomeação da advogada, houve expressa referência aos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 109/2015, de modo que a autora tinha consciência de que sua atuação voluntária era gratuita.
2. Com razão o recorrente. No caso, compulsando os autos da ação penal 0001037-87.2019.8.07.0014, verifica-se que, no ato de citação do acusado, este afirmou não possuir advogado constituído e pretender ser assistido pela assistência judiciária gratuita (Id. 47638217). Em seguida, o juízo nomeou a recorrida como advogado a patrocinar os interesses do acusado, à luz do art. 396-A, §2o do CPP, para exercer defesa técnica nos termos da Portaria Conjunta 109/2015 (Id.21676164).
3. A Portaria Conjunta do TJDFT n. 109/2015 regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no âmbito do TJDFT. O art. 2o dispõe que: Os advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) deverão efetuar cadastro específico para esse fim por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF ou da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal – OAB-DF. Parágrafo único. A prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título.
4. Assim, tendo a nomeação da autora como advogada sido realizada na forma da Portaria Conjunta 109/2015, entendo que ela estava ciente de que sua atuação no processo não comportaria contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título.
5. Diante do exposto, merece reforma a sentença recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação de honorários à míngua de recorrente vencido.